Tribunal: TJSP
Processo: 0007952-44.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para determinar que o ora

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para determinar que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007952-44.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante FERNANDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para determinar que o ora
agravante seja submetido ao exame criminológico, e, após, com a manifestação
dos interessados, seja seu pedido de progressão de regime reapreciado, com
urgência, pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007952-44.2020.8.26.0482 -Voto no 14610
2
Agravo em Execução no 0007952-44.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Fernando dos Santos Conceição
Agravado: Ministério Público
Voto no 14610
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PLEITEADA A
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Tendo em
vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram
situação excepcional, de rigor a realização do exame
criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a
presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão
da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para
determinar que o ora agravante seja submetido ao exame
criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de
progressão pelo Juízo a quo.
Vistos.
Fernando dos Santos Conceição interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, proferida nos
autos da execução penal n.o 1014223-52.2020.8.26.0482, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do
cumprimento do requisito subjetivo (fls. 37/38).
Em sua minuta, o agravante requereu a reforma
da decisão, a fim de ser deferida sua progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão
do benefício (fls. 02/13).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 18/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007952-44.2020.8.26.0482 -Voto no 14610
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 24).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, em preliminar, pela conversão do julgamento em
diligência para que seja realizado exame criminológico. No mérito,
manifestou-se pelo não provimento ao agravo (fls. 45/48).
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente provido,
para determinar a realização de exame criminológico.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e §1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
Todavia,
muito
embora
apresente
bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 28, consta dos autos que o agravante
cumpre pena total de 63 anos, 07 meses e 21 dias de reclusão, pela prática
de um crime de homicídio qualificado, por quatro crimes de roubo
qualificado, delitos praticados com emprego de grave ameaça ou violência
contra a pessoa, e por delito previsto no Estatuto do Desarmamento. Além
disso, já cometeu quatro faltas graves durante a execução, consistentes em
posse de telefone celular, túnel na cela, desrespeito a funcionário e posse de
04 ferros pontiagudos (fls. 33).
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007952-44.2020.8.26.0482 -Voto no 14610
4
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o
juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, no caso dos autos, vislumbra-se a
existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007952-44.2020.8.26.0482 -Voto no 14610
5
como exposto, o agravante foi condenado por homicídio qualificado, por
quatro delitos de roubo qualificado e por delito previsto no Estatuto do
Desarmamento, tendo cometido alguns desses delitos enquanto estava
usufruindo do benefício do livramento condicional. E, como se não
bastasse, já cometeu quatro faltas disciplinares de natureza grave durante
o cumprimento da pena.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma
segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da
progressão de regime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, para determinar que o ora agravante seja
submetido ao exame criminológico, e, após, com a manifestação dos
interessados, seja seu pedido de progressão de regime reapreciado, com
urgência, pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator